Tribunal: TJES
Processo: 5001270-91.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-91.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001270-91.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA EM VEÍCULO ESTACIONADO SOB POSTE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDEFERIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a Autora que seu veículo foi atingido por descarga elétrica oriunda do poste de energia do Réu, quando o deixou estacionado embaixo do aludido poste. Em decorrência disso, alega que teve prejuízo moral. Requer, assim, seja a parte ré condenada em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. A Autora pugna pela majoração dos danos morais. A Ré, por sua vez, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios sobre a condenação imposta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da Recorrente EDP não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada para afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal e Art. 14 do CDC), quanto à falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

6. Isso porque, considerando as fotografias colacionadas pela Requerente (ID. 12062731), aliadas com o orçamento de reparo do bem (ID. 12062732) e com o boletim de ocorrência (ID. 12062729), restou evidenciado que o patrimônio da Autora sofreu avarias em decorrência de descarga elétrica originada no poste da Requerida, precipitada por colisão de aves no sistema elétrico. Nesse contexto, não resta dúvida o nexo causal da falha do equipamento da Requerida e os danos suportados pelo veículo da Demandante, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados. Ademais, inexiste qualquer outra prova de que o evento decorreu de algum evento que socorra a tese da concessionária de ocorrência de caso fortuito. Conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem,

“[...] a presença de aves nas proximidades das redes elétricas é um evento previsível, especialmente em áreas urbanas, onde a concessionária deve empregar medidas de prevenção de forma a minimizar os riscos, fato que configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade prestada [...]”.

7. Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem e concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da recorrente EDP (art. 14, CDC), destacando-se nesse particular o entendimento do E. STJ quanto à obrigação da ré em promover a manutenção adequada da rede elétrica, postes e fios:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 712231 CE 2004/0180810-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 17/05/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/06/2007 p. 341)

8. Não obstante, irretocável o
decisum
recorrido também no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença ora vergastada.

9. Todavia, assiste razão à Recorrente-Autora quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme conforme teor da Súmula n° 54 do STJ. Diante disso, impõe-se um pequeno reparo ao dispositivo sentencial, exclusivamente nesse ponto, para adequar o termo inicial dos juros à orientação jurisprudencial consolidada.

IV - DISPOSITIVO

10.
CONHEÇO
dos recursos e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da
Autora
, para fixar o termo inicial do juros moratório à partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Noutro prisma,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da
Ré
.

11. Sem custas e honorários para a
Autora
, em razão do julgamento ter-lhe sido parcialmente favorável. Por conseguinte, condena-se a parte
Ré
ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)